Tribunal: TJPA
Processo: 0816769-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816769-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIVAM FARIAS CATIVO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. PLEITO IMPROCEDENTE.

1. O deferimento da prisão domiciliar para os apenados que se encontram cumprindo as reprimendas corporais em regime fechado somente é cabível em casos excepcionais, de cunho humanitário, quando comprovada a debilidade relevante da saúde do apenado e a impossibilidade de o sistema prisional prestar o serviço médico adequado, o que não restou demonstrado no caso em comento;

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início no dia três e término no dia dez de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA 11 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por MARIVAM FARIAS CATIVO, representado por advogado particular, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA/SEEU (Num. 16635578 - Pág. 1/4), nos autos do processo de execução nº 2001237-97.2021.8.14.0401, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº 62 do CNJ.

Em suas razões recursais (
Num. 16635574 - Pág. 3/7), o agravante sustenta que, em razão de ser portador de doenças graves (cardiopatia, hipertensão e diabetes) faz
jus
a concessão da prisão domiciliar, decorrente do seu deplorável estado físico. Alega que a avaliação realizada pela SEAP, através do parecer id. 153, datado de 19/08/22, não deu a devida importância ao caso em tela e, considerando o seu estado de saúde, portador de doenças graves, torna-se urgente o recebimento do tratamento adequado junto de seus familiares.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma a decisão do juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 16635577 - Pág. 2/3, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 16635579 - Pág. 1/2, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça, ofereceu manifestação sob Num. 18519212 - Pág. 1/4, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantida a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Imperioso destacar que o agravante já havia solicitado, anteriormente, pedido de prisão domiciliar, impugnando decisão que indeferiu o pleito em 01/12/2021, através do Agravo em Execução, distribuído em 07 de abril de 2022, no qual restou assim decidido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DO APENADO QUE RELATA SOFRER DE DOENÇA CARDÍACA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR, ALÉM DE MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO EM CASO DE NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se admite, excepcionalmente, o recolhimento domiciliar dos presos que cumprem pena em regime fechado/semiaberto, quando portadores de moléstia grave, caso comprovada a impossibilidade de realização do tratamento médico no estabelecimento prisional, sendo imprescindível a demonstração, por meio de documentos e laudos médicos, que não há tratamento de saúde em estabelecimento prisional ou que este é ineficaz, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante. (TJPA, processo nº 0804637-28.2022.814.0000, Relator: José Roberto Bezerra Maia, julgado em 25/08/22).

Conforme relatado, o presente Agravo em Execução objetiva atacar a decisão do MM. Juízo
a quo
que indeferiu o novo pedido de prisão domiciliar ao apenado, datada de 10/05/2023, no qual, além da cardiopatia suscitada no recurso acima, trouxe à baila ser portador de hipertensão e diabetes.

Tanto a Promotoria quanto a Procuradoria de Justiça opinaram pelo indeferimento do pedido, cujas manifestações merecem acolhimento conforme passo a esclarecer:

O agravante ostenta condenação oriunda da ação penal nº 0006167-26.2017.814.0049, na qual restou-lhe fixada a reprimenda corporal de 15 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, devido a violação aos art. 213, art. 217-A c/c art. 71 do CP.

A decisão combatida asseverou que, apesar do art. 117
[1]
da LEP estabelecer a fixação da prisão domiciliar a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime
aberto
, a jurisprudência, amparada no Pacto de San José e na Constituição Federal de 1988, tem flexibilizado a interpretação para aplicá-la também aos apenados que estejam em regime fechado ou semiaberto.

O Juízo prossegue aduzindo que a escorreita interpretação da Recomendação nº 62/2020 do CNJ garante que o simples fato do apenado se inserir no grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar, especialmente quando outras medidas podem ser tomadas para resguardar a saúde dos detentos.

Assevera que, consoante os autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, foram determinadas, em caráter excepcional e temporário, a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, além do atendimento médico por equipe especializada etc. Afirma que as medidas preventivas determinadas pelo Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, concluindo que o presente agravante não tem suporte fático-jurídico para se enquadrar no referido benefício, nos seguintes termos:

A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apeando sofre de diabete
mellitus
, hipertensão arterial e problemas cardiológicos, mas está recebendo cuidados médicos e medicamentosos para controle das enfermidades, inclusive com atendimento médico fora do cárcere disponibilizado pela unidade prisional, além de solicitação de atendimento pela central de regulação da secretaria estadual de Saúde. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional. Destaco que a avaliação médica da SEAP traz informações completas sobre a saúde doa pando, sendo dispensável a solicitação do prontuário médico formulado pela Defesa. 3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 15 anos, 06 meses e 10 dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Compulsando-se os autos, verifica-se através dos Ofício nº 2488/2022 – DAB/SEAP/PA (Num. 16636648 - Pág. 1/2), datado de 26/12/2022 e Ofício nº 849/2023- DAB/SEAP/PA (Num. 16636657 - Pág. 1/2)
[2]
, datado de 17/03/2023, que as afirmações do MM. Juízo da Vara de Execuções condizem com a realidade vivenciada pelo apenado e, não havendo violação a dignidade da pessoa humana, dada a ausência de situação precária vivenciada pelo apenado, o indeferimento da prisão domiciliar é medida escorreita
[3]
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no
mérito, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

[1]

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

[2]
(...)
Por oportuno faço saber, em resumo, que a PPL em tela é portadora de Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Cardiopatia, realizando acompanhamento ambulatorial regular na unidade que ora a custodia.

Outrossim, informo que a mesma esteve em consulta com cardiologista no Hospital Porto Dias, no mês de dezembro de 2022, e aguarda para realização dos exames prescritos (MAPA, holter, e dolpper de carótida), a serem realizados ainda no mês de março de 2023. Também, informa-se que esta aguarda nova consulta com cardiologista, agendada agora pela central de regulação da Secretaria de Estado de Saude Publica - SESPA (Protocolo de marcação n° 2023/311954).

Importante salientar que a equipe de profissionais do CRCAN tem prestado total atenção a PPL e que em última avaliação clínica realizada, está se apresentou com pressão arterial em 130X80, saturação em 99%, frequência cardíaca em 88 bpm, Dextro em 80 mg/di (nível de glicose) e nível 15 na escala Glasgow (nível de consciência), com medicações prescritas pelo médico da unidade e observação das funções fisiológicas presentes (diurese e evacuações). Segue aos cuidados ambulatoriais dos profissionais daquele estabelecimento, que no momento possui espaço equipado para suprir a necessidade de atenção básica em saúde que por ora o caso requer. Reitero, outrossim, que SEAP, embora seja uma instituição de segurança pública, atende as demandas ambulatoriais intramuros no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS. Desse modo, procura promover ações de prevenção e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, e dos agravos decorrentes do confinamento, com base tanto na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PNAISP, quanto na Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, dentre outras políticas e programas de saúde desenvolvidos na atenção primária, conforme normativas do Ministério da Saúde do Brasil - MS.

Mais além, para assegurar a integralidade da atenção, esta Secretaria busca agendar consultas e referenciar casos que necessitam de outro nível de atendimento (secundário e terciário) para atenção extramuros. Também, busca garantir medicamentos da farmácia básica e encaminhamentos de quadros urgentes e/ou emergentes para serem prontamente atendidos pelas UPAS e/ou pronto socorros da região onde as casas penais se encontram localizadas.

Importante saber, que todo o deslocamento externo em saúde é assegurada a PPL escolta com agente penitenciário, viatura para deslocamento, e assistência por profissional em saúde necessário a sua consecução.

Por derradeiro, reforço que as referidas iniciativas para atenção em saúde dentro e fora das unidades prisionais visam garantir o cumprimento do que determina o Art 14° da Lei n° 7.210 de 11 de Julho de 1984 - LEP - quanto "
assistência à saúde do preso e do internado
..."

[3]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA CONDENAÇÃO. RECLAMAÇÃO DO STF. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...) 3. Quanto à prisão domiciliar, depreende-se dos autos que "Álvaro foi condenado ao cumprimento da pena no regime inicial fechado" e os documentos acostados nos autos "apenas noticiam que ele tem quadro de infecções respiratórias de repetição e que se infectou por COVID-19 em junho de 2022".
4. A teor dos julgados desta Corte Superior, a prisão domiciliar é cabível ao condenado dos regimes fechado ou semiaberto como providência excepcional, de cunho humanitário, quando verificada "debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional", o que não ficou comprovado no caso sub judice.
5. Agravo regimental não provido . (STJ, AgRg no HC n. 833.699/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Belém, 11/06/2024